Tribunal: TJMT
Processo: 1045580-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045580-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ELEUSA MARIA FERNANDES DE ARAUJO SILVA - CPF: 387.899.141-04 (RECORRIDO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

Danos materiais não comprovados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, sob a titularidade do imóvel da parte autora;

b)
DETERMINAR,
que seja consolidada a troca de titularidade da UC/6/4445996-4, para a parte autora, conforme solicitado nos pedidos iniciais;

c) CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes da negativa de transferência de titularidade vinculado ao pagamento de débitos pretéritos.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC
, in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Sintetizo apenas os fatos relevantes para a deslinde da controvérsia, a parte autora alega, em apertada síntese, ser proprietária do imóvel onde está instalada a UC 6/4445996-4 e requerido a troca de titularidade da UC para seu nome, tendo sido negado pela parte promovida. Alega ainda, que a ré está condicionando a troca de titularidade ao pagamento dos débitos em aberto em nome do titular da UC, o Sr. Fábio de Sá Araújo, locatário do imóvel.

[...]

Com efeito, dentre as prerrogativas e os deveres conferidos ao consumidor na relação contratual com as empresas distribuidoras de energia elétrica, o art. 70 da Resolução nº 414 da ANEEL, de 9 de setembro de 2010, elenca a solicitação como o único modo de encerramento da relação contratual.

Tal disposição, aliada aos deveres contratuais de agir conforme a boa-fé, a lealdade e a cooperação, configuram verdadeiro dever de informar eventual mudança de titularidade da unidade consumidora, a qual não é presumível pela prestadora de serviços, por inércia do consumidor em realizá-la.

Da análise, vê-se que a concessionária ré não acostou qualquer documento que comprovasse tais alegações. Já a autora, por sua vez, apresentou documentos idôneos (id. 160987628), comprovando que compareceu à concessionária ré a fim de solicitar a troca de titularidade e que, posteriormente, teve que quitar o débito em nome de terceiro, para efetivar a respectiva troca.

Desta feita, o que se percebe é que, de fato, a solicitação de transferência de titularidade foi negada em decorrência do débito existente. Portanto, revela-se abusiva a conduta da ré, uma vez que não pode condicionar a transferência da titularidade do contrato de fornecimento de energia, ao pagamento de débitos anteriores pertencentes a terceiros.

Destarte, restando evidente falha na prestação do serviço fornecido pela ré, tem-se que a procedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe, tendo a autora que se socorrer da prestação jurisdicional para ver o seu direito assegurado.

[...]”

No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular.

5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada proceda a troca da titularidade da unidade consumidora objeto da lide para a parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ainda, esclareço que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025